Tribunal: TJES
Processo: 5022013-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022013-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDINO GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022013-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: JOSE BERNARDINO GOMES

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade do contrato de cartão de crédito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar nulo contrato de cartão de crédito consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. O recorrente suscita prejudicial de prescrição e decadência. Argui incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustenta a regularidade da contratação.

3. A sentença rejeitou as prejudiciais e preliminares. Reconheceu vício de consentimento por falha no dever de informação. Declarou a nulidade da avença. Determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se incidem a prescrição e a decadência; (ii) saber se há incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial e (iii) saber se houve falha no dever de informação apta a ensejar nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. Prejudiciais rejeitadas.

6. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar não acolhida.

7. Incide o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14. Compete à instituição financeira comprovar a adequada informação ao consumidor, sobretudo após a inversão do ônus da prova.

8. A mera juntada de contrato padronizado não demonstra ciência inequívoca acerca da natureza do cartão de crédito consignado e de sua forma de amortização. Configurada falha no dever de informação e vício de consentimento. Nulidade da contratação.

9. Demonstrada a cobrança indevida com má-fé. Cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Os descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento. Configurado dano moral. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), a ausência de informação clara e adequada acerca da natureza da avença e da forma de amortização caracteriza vício de consentimento e enseja nulidade contratual. 2. Configurada a cobrança indevida com má-fé, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
JOSE BERNARDINO GOMES
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que é aposentado/pensionista/beneficiário do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e que em operação de crédito junto a instituição financeira Demandada, foi incluído um Cartão de Crédito Consignado, contrato de nº 12052870.

Alega que desconhece o que seja a operação denominada RMC (Reserva de Margem Consignável), tampouco tinha ciência de que se tratava de contratação vinculada a cartão de crédito. Sustenta que, na condição de consumidor de boa-fé, não lhe foi oportunizado conhecer adequadamente o conteúdo do contrato, tendo sido compelido a aderir a cláusulas abusivas e leoninas. Em razão disso, ajuíza a presente ação com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18246801), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR A NULIDADE Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) nº 120552870 e a consequente inexistência de débitos dele decorrentes;

b) CONDENAR a ré à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário.

Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18246803), arguindo prejudiciais de prescrição e decadência, bem como preliminar de incompetência do juízo em face da necessidade de produção de prova pericial complexa.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro e a redução do
quantum
fixado pelos danos morais. Por fim, almeja que os juros de mora do dano material incidam a partir da citação.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No que tange a prejudicial de mérito suscitada, assevero que o objeto da lide trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido no benefício previdenciário (art. 206, §5º, I, do CC).

Também não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por não se tratar de vício do produto ou do serviço, mas de nulidade contratual e danos decorrentes.

Assim,
rejeito
as prejudiciais suscitadas.

O recorrente sustenta ainda preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Desta forma,
não acolho
a preliminar.

Não havendo outras preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso, embora a instituição financeira tenha juntado aos autos instrumento contratual formalmente apresentado, tal elemento, por si só, mostra-se insuficiente para afastar as dúvidas acerca da efetiva e válida manifestação de vontade da consumidora. A própria sentença consignou a ausência de comprovação de que as informações foram prestadas de maneira clara, adequada e compreensível, ônus que competia à instituição financeira, sobretudo após a inversão do ônus da prova.

A simples juntada de contrato padronizado não demonstra, por si só, ciência inequívoca do consumidor acerca da distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado, produtos notoriamente diversos e com impactos econômicos significativamente distintos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

O cerne da questão reside na modalidade de crédito contratada: o Cartão de Crédito Consignado (RMC) em substituição a um Empréstimo Consignado tradicional.

A jurisprudência dominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se firmado no sentido de que a contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC) sem que o consumidor seja informado de forma clara, adequada e inequívoca sobre a natureza do contrato, suas taxas e a forma de amortização (que gera a "dívida perpétua"), configura vício de consentimento.

A instituição financeira, mesmo apresentando o contrato assinado, não se desincumbiu do ônus de provar que o consumidor teve plena ciência dos riscos e características do contrato de RMC, em especial a forma rotativa da dívida. A prática de conceder um valor a título de "saque" e, em seguida, efetuar descontos mensais no benefício previdenciário (de natureza alimentar) que cobrem apenas juros e encargos, sem amortizar o principal, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A conduta do banco, ao desvirtuar a finalidade do empréstimo para um cartão de crédito, gerando uma onerosidade excessiva ao consumidor, caracteriza manifesta ofensa ao art. 6º, III, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Portanto, está evidenciada a falha no dever de informação e o vício de consentimento, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

A restituição em dobro dos valores, determinada na origem, mostra-se correta, pois configurada a má-fé da instituição ao impor uma contratação não solicitada pela consumidora, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, a imposição de um contrato indesejado, com descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo sentenciante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

Por fim, a aplicação dos juros foi aplicada com base em Súmula do STJ, não havendo reforma a ser implementada na decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto pela suspensão do processo em razão da ordem de suspensão emanada pelo STJ na análise do Tema 1414, considerando que não se tratam os autos de negativa de contratação reconhecida em sentença, mas, sim, de vício de consentimento e da própria validade do contrato de cartão de crédito consignado. É como voto.